Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739493-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PETCON CONSTRUCOES E GERENCIAMENTO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL, GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, contra decisão interlocutória, mantida em embargos de declaração, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de PETCON CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO (autos no 0007246-14.2015.8.07.0014), indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e ineficácia da alienação, pelo executado GUSTAVO, de imóvel averbado na matrícula 3.399, registrada perante o CRI de São João da Aliança/GO. Pretende o agravante a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a ineficácia da alienação em fraude à execução, com os consectários legais decorrentes. Brevemente relatado, decido. O presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se trata de recurso intempestivo. No caso em tela, de acordo com os expedientes eletrônicos constantes dos autos de origem (no 0007246-14.2015.8.07.0014), o banco agravante, por intermédio de seu advogado, registrou ciência da decisão interlocutória agravada no dia 25/10/2022, às 04:40, considerando-se, desde então, intimado. Contabilizados 15 dias úteis para interposição do agravo a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, 26/10/2022, o prazo quinzenal findou-se em 21/11/2022, já desprezados os finais de semana e os feriados de 31/10/2022; 01/11/2022; 02/11/2022 e 15/11/2022. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 22/11/2022, quando já esgotado o prazo recursal. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora